Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0736731-81.2020.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte autora interpôs recurso de apelação da sentença prolatada em ação de conhecimento (id. 62299447) e pediu o deferimento da gratuidade de justiça, sem juntar, no entanto, os documentos comprobatórios da hipossuficiência. Concedida oportunidade para a juntada da documentação ou para que efetuasse o pagamento (id. 64883760), a parte quedou-se inerte (id. 66088433). Por isso, o pedido de gratuidade foi indeferido e a parte foi novamente intimada para o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 66202572). Todavia, o apelante não atendeu a determinação e deixou transcorrer in albis o prazo de recolhimento do preparo (id. 66766359), resultando, assim, na deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Com efeito, o art. 1.007 do CPC determina que a comprovação deve ser efetuada no ato de interposição do recurso. Sobre o tema, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Ausência de Recolhimento do Preparo Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Nesse cenário, impõe-se a deserção recursal. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, Ed. JusPodivm, 2016, pag. 1662.